Tribunal: TJPA
Processo: 0010202-03.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010202-03.2013.8.14.0006

RECORRENTE: CIOMAR SILVA LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0010202-03.2013.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)

RECORRENTE: CIOMAR SILVA LIMA
(DEF. PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES E THAÍS COELHO VILHENA)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A): MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

Encontra-se corretamente fundamentada a sentença de pronúncia, quando, sem emitir juízos valorativos ou cometer excesso de linguagem, indica a materialidade do fato, os indícios suficientes de participação em crime doloso contra a vida (homicídio duplamente qualificado) e, por consequência, determina a necessária submissão do acusado ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

2
. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Ciomar Silva Lima,
por intermédio dos defensores públicos Rodrigo Vicente Maia Mendes e Thaís Coelho Vilhena, interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso na sanção punitiva do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Consta na denúncia que:

“(...) no dia 08/07/2013, por volta das 13:00:00 CIOMAR DA SILVA LIMA de posse de arma de fogo desferiu vários tiros na vítima FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA que veio a óbito no local, o crime ocorreu na rua J, Heliolândia, bairro Distrito Industrial, Ananindeua-PA.

De acordo com a declaração da testemunha MARIZILMA DA SILVA LIMA, esta relatou que ‘após o fato entrou em contato com sua sobrinha RARISSA que estava no local do crime, pois acompanhou o indiciado junto com EDISIOOMAR vulgo ‘cocada’, irmão do indiciado, e veio a saber que o autor dos disparos que matou a vítima foi CIOMAR DA SILVA LIMA.

O motivo que levou ao crime foi ameaça sofrida pela mãe do indiciado por parte da vítima.

(...)”.

Inconformada com a decisão de pronúncia, a Defensoria Pública sustenta, resumidamente,
“que os indícios de autoria referentes ao crime imputado ao acusado não foram devidamente comprovados, tendo sido utilizados para convencer a magistrada apenas elementos indicativos, ou seja, por indução e utilizando-se do princípio in dubio pro societate em desfavor do réu”
.

Neste contexto requer:

“a) Preliminarmente, o conhecimento do presente recurso em sentido estrito;

b) No mérito, o provimento, a fim de que o acusado seja absolvido por insuficiência de provas e consequentemente impronunciado diante da ausência de suficientes elementos indicativos de autoria, mediante os fatos expostos, nos termos do art. 444 do CPP, por ser medida de inteira justiça!”

O
dominus litis,
por seu turno, refutou os argumentos defensivos e posicionou-se pela manutenção integral da decisão impugnada.

O Juízo
a quo
manteve seu
decisum
(PJe ID nº 6.257.393)
.

Assim instruídos, os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, averbando, de plano, não comportar provimento, conforme passo a demonstrar.

Em ponto de partida, não custa relembrar que a decisão de
impronúncia somente se justifica quando há demonstração inequívoca da inviabilidade da acusação, o que
não é a hipótese dos autos
, na qual, além da materialidade do delito, restam evidenciados indícios suficientes de autoria, diante do acervo probatório colhido.

N
esse diapasão, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de

Renato Brasileiro de Lima
(Código de Processo Penal Comentado. 3.ed.rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1160),
que obtempera:

“
1. Pronúncia
: a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Assim,
se o juiz sumariamente estiver convencido da existência de crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, se qualquer valoração acerca do mérito.
Julga-se admissível o ius accusationis. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo que todas as acusações tenham ao menos probabilidade de procedência
”. (Destaquei).

Com igual ênfase, lecionam
Eugênio Pacelli
e
Douglas Fisher
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 5 ed. ver. e atual. São Paulo: Atlas, 2013, p. 886):

“414.1. Decisão de impronúncia. A
impronúncia ocorre exatamente em situação oposta à pronúncia: em caso de o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deverá proferir decisão não submetendo o réu e/ou partícipe ao Tribunal do Júri
. Quando houver a impronúncia em grau recursal (provendo-se recurso em sentido estrito em favor da defesa), fala-se em despronúncia, cujos efeitos são exatamente os mesmos da impronúncia.”
(Grifei).

No caso, a decisão recorrida foi proferida de maneira escorreita, não havendo possibilidade de ser acolhida a tese defensiva de impronúncia e, a
fortiori
, de absolvição, uma vez que a magistrada singular expôs de maneira clara e suficiente os motivos que o levaram a entender pela pronúncia do recorrente Ciomar Silva Lima pela prática do crime de homicídio qualificado.

A prova da
materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso estão devidamente demonstradas sobretudo pelo
Laudo nº 21/2013
– Levantamento de Local com Cadáver (PJe ID nº 6257400, pg. 07/08 e 6257401, pg. 01/02),

Laudo de Necropsia nº 222626/2013
(PJe ID nº 6.257.383, pg. 10) e pelos depoimentos testemunhais prestados durante a persecução criminal.

Por oportuno, sem adentrar na análise aprofundada do acervo probatório, o que é vedado por força legal, reproduzo, como destacado pela eminente Procuradora de Justiça, trecho da declaração prestada, na fase judicial pela testemunha
Marizilma da Silva:

“que manteve relação sexual com o ofendido pela quantia de R$40,00, após o final da relação a vítima não adimpliu o pagamento, momento em que a declarante pegou o celular do ofendido como garantia de posterior pagamento. Na mesma noite o ofendido foi até a residência da mãe da declarante, oportunidade que agrediu a genitora de Marizilma com uma arma branca do tipo terçado. Alega que não estava na casa de sua mãe no momento da agressão e que foi informada dos fatos no dia posterior, porém antes de sair
foi alertada por sua sobrinha Rarisses Felix Trindade, que seu irmão Ciomar Silva Lima, teria ido ao local ‘resolver a situação’. Que ainda assim caminhou até a casa do ofendido para ‘tomar satisfação’, momento em que ouviu disparos de arma de fogo, tendo retornado imediatamente.

Aduz que soube por terceiros, dois dias depois, que seria seu irmão Ciomar o autor do delito.
Que o acusado não confessa ser autor do delito. Narra que foi informada através de alguns vizinhos que avistaram Ciomar, Rarisses e uma pessoa conhecido por “Cocada” adentrando à casa da vítima. Acrescentou ainda, que após o fato delituoso seus irmãos foram presos por outros crimes”.
Destaquei.

Logo, não é necessário um exame meritório aprofundado das provas produzidas durante a instrução processual para concluir que há razões, suficientes, no caso, para pronunciar o recorrente pela prática do ilícito pelo qual foi denunciado, razão pela qual a versão do acusado
deve, por atribuição de competência constitucional, ser analisada pelo juiz natural da causa, vale dizer, Conselho de Sentença.

Dito de outra forma,
existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação é acertada a decisão que submete a análise aos jurados.

Exemplificativamente, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça, que alinha a matéria em exame:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I -
A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação
.
In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida;
II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados,
imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos
; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.”
(2020.02127020-46, 214.719, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01 – destaquei).

Pelo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito,
para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém (PA), 05 de abril de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 02/05/2022